Tribunal: STF
Processo: Rcl 4200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE
   DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 1.662. 
   TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.
1. Inviável o agravo regimental no qual não são
   impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 
   Precedentes.
2. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito 
   em julgado.